Tribunal: TJSP
Processo: 1001969-38.2021.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Verba honorária – Valor elevado – Tema no 1076 do STJ que determina que não deve ser aplicado o 8o do art. 85 do CPC aos casos em que o valor da causa se mostra excessivo – Manutenção do acórdão – Caso em que há posicionamento distinto do Supremo Tribunal Federal, que deve prevalecer – Hipótese em que não cabe readequação.